Tribunal: TJDFT
Processo: 0018649-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0018649-51.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: CARLOS FERNANDO MARTINS DURCO, ELIANE MARTINS DURCO, JONYS DURCO JUNIOR, JOSE LUIZ MARTINS DURCO, NILZA MARTINS DURCO, PAULO ROBERTO MARTINS DURCO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Chamo o feito à ordem. À Contadoria Judicial para que, em atenção ao despacho proferido pelo eminente Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios – COORPRE, comunicada no Ofício n. 873/2024/COORPRE (ID 61644240), promova a retificação e atualização dos cálculos de ID 54237594 com a mesma data-base do ofício precatório original, qual seja: 1o-junho-2020, (conforme despacho de ID 63903599). Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator